Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR EM SEDE DE APELAÇÃO. EFEITOS TEMPORAIS. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 621 DO STJ. IRREPETIBILIDADE E VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que determinou a execução do débito com base no valor reduzido da obrigação alimentar, fixado em acórdão que reformou a sentença, aplicando-lhe efeitos retroativos à data da citação. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, no qual a agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e defendeu que os efeitos do acórdão redutor seriam apenas ex nunc, restando o recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir: (i) se a redução do valor dos alimentos promovida por acórdão reformador produz efeitos ex nunc, a partir de sua publicação, ou se retroage à data da citação; e (ii) se houve violação ao dever de fundamentação e à jurisprudência do Tribunal local na aplicação da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 estabelece, de forma expressa, que os alimentos fixados retroagem à data da citação, regra que se aplica às hipóteses de fixação, majoração, exoneração ou redução da obrigação alimentar. 4. A Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os efeitos da decisão que altera o valor dos alimentos retroagem à citação, sendo vedadas a compensação e a repetibilidade das parcelas já adimplidas. 5. O acórdão reformador possui efeito substitutivo em relação à sentença, passando a reger a relação jurídica alimentar desde a citação, inexistindo distinção, para fins de eficácia temporal, entre a decisão de primeiro grau e o julgamento colegiado que a substitui. 6. A aplicação retroativa da redução não implica prejuízo à alimentanda, pois os valores pagos permanecem irrepetíveis, ao passo que os débitos ainda pendentes devem ser recalculados conforme o novo título judicial, em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento de sentença deve observar o valor revisado da obrigação alimentar, sendo inviável a execução fundada em prestação que não mais subsiste. Precedente: “A Lei 5.478/68 determina que os alimentos fixados retroagem à data da citação. (...) Na hipótese, o cumprimento de sentença deve observar o atual valor revisado, pois inviável o prosseguimento da execução com amparo em prestação alimentícia que não possui mais vigência.” (TJDFT, 0707923-38.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 6a Turma Cível, DJe: 14/06/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido. 8.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A decisão, inclusive do acórdão reformador, que reduz o valor da obrigação alimentar retroage à data da citação, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 e da Súmula 621 do STJ. 2. A retroatividade da redução não autoriza compensação nem repetição dos valores já pagos, devendo o novo quantum incidir apenas sobre as parcelas ainda não satisfeitas.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 13, § 2o; Código de Processo Civil, art. 512; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707923-38.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 6a Turma Cível, DJe: 14/06/2023; TJDFT, 0706546-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 4a Turma Cível, DJe: 25/09/2023.